Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-12.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
DISTINTOS. CANDIDATOS COLIGADOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidatos a
prefeito e vice-prefeito, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de repasse indevido de
recursos do FEFC a candidatos de partidos
distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44699710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o repasse de recursos do
FEFC
entre
candidatos
de
partidos
distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária,
configura
irregularidade
na
prestação
de
contas,
ensejando
a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional; (ii) verificar se o custeio de
despesas eleitorais comuns por partido
integrante
de
coligação,
beneficiando
candidato filiado a outra agremiação da
mesma aliança, é prática legítima, desde
que demonstrada na prestação de contas e
respeitada a destinação legal dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação de recursos, ainda que
estimáveis em dinheiro, a candidatos de
partido
diverso,
mesmo
que
exista
coligação no cargo majoritário, constitui
irregularidade
grave,
caracterizando
recebimento de recursos de fonte vedada,
conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da
Resolução
nº
23.607/2019/TSE
e
entendimento consolidado pelo STF na ADI
nº 7214.
4. O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019
veda
expressamente
o
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, visando
garantir
que
os
recursos
públicos
destinados ao financiamento de campanha
sejam
utilizados
exclusivamente
pelos
candidatos
do
partido
beneficiado,
impedindo
a
interferência
financeira
indevida entre legendas.
5. Admitir a prática de repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos
distintos equivaleria a permitir, de forma
indireta,
a
coligação
financeira
entre
partidos na eleição proporcional, o que
contraria
o
espírito
da
Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proíbe
coligações para cargos proporcionais.
I

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600635-12.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600635-
12.2024.6.16.0203, que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Osmar Luiz Palinski e
José Aparecido de Almeida, referentes às eleições de 2024, com fundamento no art. 77, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
3.492,20 (têz mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos), correspondente a
transferências irregulares a partidos políticos, nos termos do art. 82, §1º, da Resolução
supracitada; Excluiu da devolução os valores de R$ 12.000,00 (despesa com contador) e R$
2.200,00 (locação de imóvel), devidamente comprovados mediante documentos apresentados ainda
que após o parecer inicial, em respeito à verdade material e aos princípios da razoabilidade e da
vedação ao enriquecimento sem causa da União. (Prestação de contas de campanha apresentada
por Osmar Luiz Palinski e José Aparecido de Almeida, candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito pelo Partido Liberal do município de Virmond/PR nas eleições de 2024, julgadas
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, os percentuais apresentados são inferiores a 10%
dos valores arrecadados, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, com a devida devolução dos valores considerados irregulares. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SEMPRE EM FRENTE VIRMOND[PP / PSD / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
VIRMOND - PR (RECORRIDO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
CELSO SCHNEIDER PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)
FORTUNATO & FORTUNATO LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44699710
22/08/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44699710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.042
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600635-
12.2024.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: OSMAR LUIZ PALINSKI
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRIDO: SEMPRE EM FRENTE VIRMOND[PP / PSD / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - VIRMOND - PR
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
TERCEIRO INTERESSADO: FORTUNATO & FORTUNATO LTDA
ADVOGADO: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - OAB/PR41523
TERCEIRO INTERESSADO: CELSO SCHNEIDER PIRES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
DISTINTOS. CANDIDATOS COLIGADOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidatos a
prefeito e vice-prefeito, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de repasse indevido de
recursos do FEFC a candidatos de partidos
distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44699710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o repasse de recursos do
FEFC
entre
candidatos
de
partidos
distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária, configura irregularidade na prestação de contas, ensejando a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional; (ii) verificar se o custeio de
despesas eleitorais comuns por partido
integrante
de
coligação,
beneficiando
candidato filiado a outra agremiação da
mesma aliança, é prática legítima, desde
que demonstrada na prestação de contas e
respeitada a destinação legal dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação de recursos, ainda que
estimáveis em dinheiro, a candidatos de
partido
diverso,
mesmo
que
exista
coligação no cargo majoritário, constitui
irregularidade
grave,
caracterizando
recebimento de recursos de fonte vedada,
conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da
Resolução
nº
23.607/2019/TSE
e
entendimento consolidado pelo STF na ADI
nº 7214.
4. O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019
veda
expressamente
o
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, visando
garantir
que
os
recursos
públicos
destinados ao financiamento de campanha
sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido beneficiado, impedindo a interferência financeira
indevida entre legendas.
5. Admitir a prática de repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos
distintos equivaleria a permitir, de forma
indireta,
a
coligação
financeira
entre
partidos na eleição proporcional, o que
contraria
o
espírito
da
Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proíbe
coligações para cargos proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44699710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária. 2. A
doação, ainda que estimável em dinheiro, a
candidatos de partido diverso, mesmo que
exista coligação no cargo majoritário,
constitui
irregularidade
grave,
caracterizando recebimento de recursos de
fonte vedada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A
e 9º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214; TSE, AgR-REspe nº 0600474-
07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
15.9.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Osmar Luiz Palinski e José Aparecido de Almeida,
candidatos não eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Virmond/PR nas
eleições de 2024, contra a sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR,
que aprovou com ressalvas as contas de campanha dos recorrentes, nos termos do art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a devolução de R$ 3.492,20 ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades na aplicação de recursos oriundos do FEFC, especialmente repasse
indevido a candidatos de partidos distintos.
Os recorrentes alegam, em síntese, que: a) é legítimo o pagamento de despesas eleitorais

Num. 44699710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
comuns, como propaganda, por qualquer dos partidos integrantes da coligação, ainda que o
gasto beneficie candidato filiado a outra agremiação da mesma aliança eleitoral; b) pontuam,
ainda, que a Resolução TSE nº 23.607/2019 não veda expressamente o pagamento de despesas
comuns por partido coligado, exigindo apenas transparência e identificação adequada dos gastos;
c) os recorrentes defendem que a imposição de devolução de valores ao erário, na ausência de
dolo, má-fé ou desvio de finalidade, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
transformando o julgamento de contas em um ato sancionatório desprovido de fundamento
material.
Por fim, os recorrentes requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o julgamento de
aprovação com ressalvas das contas eleitorais, sem imposição de ressarcimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral defendeu a manutenção da sentença. Alegou que houve
irregularidade grave na doação de bens estimáveis em dinheiro, com recursos do FEFC, a
candidatos de partido distinto, mesmo coligado. Sustentou que, conforme entendimento do TSE e
do STF (ADI 7214), desde 2020 é vedado o repasse de recursos entre partidos diferentes, ainda
que integrantes da mesma coligação majoritária.

É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

a) Da irregularidade na transferência de recursos do FEFC a candidato de partido diverso
Os recorrentes sustentam que ser legítimo o custeio de despesas eleitorais comuns, como as de
propaganda, por qualquer partido integrante da coligação, mesmo que tais gastos beneficiem
candidato filiado a outra agremiação da mesma aliança, desde que devidamente demonstrados
na prestação de contas e respeitada a destinação legal dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Alegam, ainda, que a Resolução TSE nº 23.607/2019 não proíbe expressamente tal prática,
exigindo apenas transparência e correta identificação das despesas, o que afirmam ter sido
observado no caso concreto.
Tal argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico.

Num. 44699710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24
A doação, ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos de partido diverso, mesmo que
exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando recebimento
de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Apesar dos argumentos apresentados, resta evidente que o vício originário decorreu do
recebimento, pelo candidato, de recursos provenientes de partido diverso daquele ao qual estava
filiado. A partir desse momento, independentemente da finalidade ou da destinação dada ao
montante recebido, sua utilização já se encontrava maculada, configurando irregularidade
insanável perante a legislação eleitoral vigente.
Com efeito, o art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária. A referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao
financiamento de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido
beneficiado, impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o repasse de
recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido distinto é
irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o julgamento do
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que reafirma a
vedação desse tipo de transação financeira.
Diante desse contexto, inexistem fundamentos jurídicos capazes de afastar as conclusões da
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deve ser mantida integralmente.
Portanto, a irregularidade encontra-se devidamente caracterizada, sendo acertada a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo
integralmente a sentença do juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de Osmar Luiz Palinski e José Aparecido de Almeida,
referentes às eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com determinação de devolução do valor de R$ 3.492,20 ao Tesouro Nacional.

É como voto.

Num. 44699710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585019600000043638659
Número do documento: 25082217585019600000043638659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:16:24

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600635-
12.2024.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: OSMAR LUIZ PALINSKI, JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - Advogado do(s)
RECORRENTES: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - PR77769 - RECORRIDO: SEMPRE EM
FRENTE VIRMOND[PP / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - VIRMOND - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A -
TERCEIRO INTERESSADO: FORTUNATO & FORTUNATO LTDA - Advogado do TERCEIRO
INTERESSADO: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - PR41523 - TERCEIRO INTERESSADO:CELSO
SCHNEIDER PIRES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025.